Tribunal: TJDFT
Processo: 0706748-38.2024.8.07.0020
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CITAÇÃO ELETRÔNICA. IRREGULARIDADE INEXISTENTE. CITAÇÃO VÁLIDA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que declarou a nulidade da citação da segunda requerida e, por consequência, da sentença proferida ao ID 200964143. Em suas razões, a recorrente sustenta que houve a expedição do mandado de citação da recorrida, contudo, o que houve foi que o sistema não contabilizou a contagem do prazo para o patrono da ré. Alega que a Corregedoria deste e. TJDFT instaurou processo administrativo com a finalidade de apurar as inconsistências na expedição e na disponibilização de mandados de citação e intimação eletrônicos reportados pela recorrente. Requer a nulidade da sentença que acolheu os embargos de declaração.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Foram apresentadas contrarrazões.
II. Questão em discussão
3. No mérito, a questão em discussão consiste em analisar a regularidade da citação da recorrida pelo sistema eletrônico.
III. Razões de decidir
4. Indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, porquanto não demonstrada a presença dos requisitos exigidos pelo art. 43 da Lei 9.099/95.
5. Sobressai dos autos que foi proferida sentença ao ID que reconheceu a revelia da segunda requerida (Latam). Após, foram opostos embargos de declaração pela segunda requerida alegando a nulidade da citação, porquanto, por erro ocasionado pelo sistema PJE, não houve a disponibilização da citação no painel do representante processual, fazendo com que não recebesse a citação e tomasse conhecimento do processo em questão. Os embargos foram acolhidos e a sentença anteriormente proferida foi anulada.
6. As empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processos em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio. A ausência de confirmação, em até 3 dias úteis, contados do recebimento da citação eletrônica, implicará a realização da citação por outros meios (art. 246, §§1o e 1o-A do CPC). A empresa aérea ré é parceira eletrônica deste Tribunal desde 2020 (https://pje-parceiro-expedicao-eletronica.tjdft.jus.br/), optando por receber as citações e intimações via sistema.
7. No caso concreto, o sistema registrou ciência automática da citação, sem computar o prazo para apresentação da defesa, alegando a companhia aérea ré que o ato processual não foi disponibilizado no painel de seu patrono. Em análise a outros casos idênticos ao dos autos, a Corregedoria deste e. TJDFT instaurou o processo SEI 0003015/2024 para apurar as inconsistências no sistema sustentadas pela ré e concluiu que “não identificou qualquer erro ou falha no sistema relacionado a modalidade de comunicação eletrônica via sistema” (Id 3521717).
8. Além disso, é importante pontuar que, na espécie, o patrono da ré Latam é o mesmo patrono da ré Decolar.com, que apresentou contestação tempestivamente nos autos e compareceu à audiência de conciliação, além do que, ao consultar a aba expediente do processo eletrônico, verifica-se que, quanto à ré Decolar.com, o sistema também registrou ciência automática da citação e mesmo assim, a ré compareceu aos autos tempestivamente (ID 63597091). Desse modo, diante do quadro exposto, no caso concreto não há como se acolher a justificativa de que o patrono da ré não tinha ciência da existência do processo.
9. Portanto, a sentença que acolheu os embargos de declaração deve ser anulada.
IV. Dispositivo e tese
10. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença anulada. Determino o retorno dos autos ao Juízo a quo para regular processamento. Sem custas e sem honorários, nos termos do art.55 da Lei n. 9.099/95.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.